Tribunal: STF
Processo: ARE 1417416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se verifica nos autos, restou evidenciada a realização de movimentação irregular de valores depositados em favor da parte autora em conta bancária. No curso do processo, a CEF procedeu à recomposição do montante na via administrativa. Entretanto, tal fato, por si só, não autoriza o reconhecimento do direito ao pagamento de danos morais. No ponto, cabe registrar que a Turma Nacional de Uniformização, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Nº 0008350- 53.2017.4.01.3900/PA (Relator Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, sessão de 18/09/2020), alterando posicionamento anterior para adequá-lo à jurisprudência do STJ, firmou o entendimento de que o dano moral, nas hipóteses de saques indevidos em conta de depósitos em instituição financeira, não é presumido, da modalidade in re ipsa, dependendo de prova de circunstâncias específicas que ensejaram o dano moral. O acórdão restou assim ementado: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE FRAUDULENTO EM CONTA BANCÁRIA. firmado o entendimento de que o dano moral, nas hipóteses de saques indevidos em conta de depósitos em instituição financeira, não é presumido, da modalidade in re ipsa, dependendo da prova específica da demonstração da ocorrência do dano. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ainda que o valores subtraídos ostentem caráter alimentar, o dano não se presume. Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo, trazendo ao indivíduo transtornos que superem os simples dissabores da vida cotidiana. Portanto, não havendo invocação de situação excepcional, vexatória ou embaraçosa - devidamente comprovada -, não se cogita de indenização por dano moral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente